Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação Cominatória. Plano de Saúde. Coparticipação. Cobrança. Valor Elevado. Redução. Tutela de Urgência Parcialmente Deferida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para reduzir o valor da coparticipação em plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar o valor da coparticipação do plano de saúde contratado.
III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento do eg. STJ, “a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal” (REsp 1.947.036/DF, DJe 24/02/2022).
4. Também de acordo com o eg. STJ, para que o valor da coparticipação não seja abusivo e “não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços”, deve ser limitada ao percentual de 50% do valor pago pelo plano de saúde para a prestadora de serviço de saúde.
5. Além disso, o valor mensal pago pelo usuário do plano, a título de coparticipação, não pode ser maior que a mensalidade paga. Acaso a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total. (aplicação, por analogia, do art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022) - (REsp n. 2.001.108/MT, DJe de 9/10/2023)
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.036/DF; STJ, REsp n. 2.001.108..